Tribunal: STF
Processo: AI 328862
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Pedido. Procedência
integral. Sucumbência total caracterizada. Honorários advocatícios
devidos. Verba calculada, por equidade, sobre o valor da condenação.
 Agravo regimental provido para esse fim. Aplicação do art. 20, §
4º, do CPC. Reconhecida a total procedência do pedido contra a
Fazenda Pública, devem os honorários advocatícios ser fixados por
equidade, podendo sê-lo com base no valor da condenação